Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005494-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ - CPF: 614.888.101-25 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PATRIMÔNIO ROBUSTO E FLUXO FINANCEIRO INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE ILIQUIDEZ EMPRESARIAL E MISERABILIDADE JURÍDICA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE PISO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a produtor rural e transportador que, embora alegue "insolvência técnica" e endividamento, ostenta patrimônio declarado superior a quatro milhões de reais, composto por caminhões, maquinários e imóvel rural, além de considerável movimentação bancária mensal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a titularidade de expressivo patrimônio imobilizado (bens de capital) e a existência de dívidas operacionais são suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita; e (ii) saber se é possível a análise de pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento das custas quando não formulados perante o juízo de primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza relativa e deve ceder quando o conjunto probatório demonstra capacidade econômica incompatível com a benesse, notadamente pela titularidade de bens de alto valor agregado e fluxo financeiro constante.

4. É imperioso distinguir a restrição momentânea de fluxo de caixa ou o risco inerente à atividade empresarial da verdadeira incapacidade financeira que o Estado visa proteger; a gratuidade da justiça não se presta a financiar a atividade econômica de quem detém patrimônio milionário, sob pena de desvirtuamento do instituto constitucional da assistência jurídica integral.

5. Os pedidos de parcelamento ou diferimento das custas processuais, quando deduzidos apenas em sede recursal sem prévia submissão ao juízo de origem, configuram indevida inovação recursal, impedindo seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de patrimônio robusto e movimentação financeira expressiva afasta a presunção de hipossuficiência, não se confundindo a iliquidez momentânea de ativos imobilizados com a miserabilidade jurídica necessária à gratuidade da justiça. 2. Configura inovação recursal o pleito subsidiário de parcelamento ou diferimento de custas não submetido ao crivo do juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 932, IV..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568. TJMT, AgRCiv 1005227-63.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/03/2026; TJMT, AgRCiv 1043611-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (n.
1000081-39.2026.8.11.0033
), movida em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão

fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, destacando que a documentação apresentada — notadamente a declaração de Imposto de Renda e extratos bancários — revela robusta capacidade econômica. O
decisum
pontuou a existência de patrimônio declarado superior a R$ 4.200.000,00 (incluindo caminhões, maquinário e imóvel rural) e intensa movimentação financeira, incompatíveis com a benesse pleiteada.

No
agravo interno
(id. 350930895), o recorrente sustenta que seu patrimônio é composto por bens de capital e instrumentos de trabalho essenciais à atividade de produtor rural e transportador, os quais se encontram alienados fiduciariamente e sem liquidez imediata. Alega que a movimentação bancária reflete apenas fluxo de caixa bruto, integralmente consumido pelos custos operacionais, e aponta superendividamento com passivo superior a R$ 1.500.000,00. Requer a retratação ou reforma da decisão e, subsidiariamente, o diferimento ou parcelamento das custas.

Em
contrarrazões
, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
pugna pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta que o agravante não logrou comprovar a real necessidade do benefício, sendo insuficiente a mera alegação de miserabilidade diante dos elementos fáticos dos autos. Invoca a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes jurisprudenciais para defender que a capacidade financeira evidenciada é incompatível com a assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais.

Alega o Agravante, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático por envolver matéria fática complexa. No mérito, sustenta que, embora possua patrimônio declarado (caminhões e imóvel rural), trata-se de bens de capital imobilizados e essenciais à sua atividade produtiva, estando onerados por dívidas que superam R$ 1.500.000,00. Argumenta viver em estado de "insolvência técnica" e ausência de liquidez imediata, requerendo a concessão integral da benesse ou, subsidiariamente, o diferimento/parcelamento das custas.

Já a parte Agravada, BANCO VOLKSWAGEN S.A., defende em contrarrazões a manutenção da decisão, alegando que a documentação apresentada — declaração de imposto de renda e extratos — comprova capacidade financeira incompatível com a miserabilidade jurídica, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ quanto ao reexame fático.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, afasto a alegação de inadequação do julgamento monocrático. O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o Relator a negar provimento a recurso que for contrário a entendimento dominante acerca do tema.

A questão da relatividade da presunção de hipossuficiência e a possibilidade de indeferimento frente a patrimônio incompatível são matérias pacificadas, não havendo óbice à atuação unipessoal, mormente porque a submissão deste Agravo Interno ao Colegiado supre eventual ausência de colegialidade na origem.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se o patrimônio imobilizado e as dívidas operacionais do agravante são suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira, a despeito da titularidade de bens avaliados em mais de R$ 4.000.000,00.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Todavia, conforme o § 2º do mesmo dispositivo, tal presunção cede diante de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

No caso em apreço, a análise da Declaração de Imposto de Renda do recorrente revela uma robusta estrutura patrimonial, composta por caminhões de alto valor agregado, semirreboques diversos e extensa propriedade rural. A movimentação bancária, que registra fluxo mensal na casa de R$ 25.000,00, corrobora a existência de atividade econômica ativa e de porte considerável.

A tese do recorrente de que seu patrimônio é meramente "instrumental" e que suas dívidas o colocam em situação de miserabilidade não merece prosperar. É imperioso distinguir o prejuízo contábil ou a restrição momentânea de fluxo de caixa — comuns na atividade empresarial e rural — da verdadeira incapacidade financeira que justifica a assistência estatal gratuita. O acesso a linhas de crédito vultosas e a manutenção de maquinário pesado são indicativos de solvência e capacidade econômica, ainda que a liquidez imediata esteja comprometida pelo giro do negócio.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio tribunal recentemente enfrentou situação análoga envolvendo produtor rural com patrimônio elevado e alegação de déficit operacional. Na ocasião, firmou-se a tese de que a declaração de rendimentos incompatível afasta a benesse, conforme julgado que adoto como razão de decidir:

"A presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. [...] A declaração de imposto de renda constitui documento idôneo para aferição da capacidade econômica, revelando rendimentos tributáveis incompatíveis com a condição de hipossuficiência necessária para a gratuidade da justiça. [...] O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a examinar o conjunto probatório de forma contextualizada,
distinguindo a restrição momentânea de liquidez da verdadeira incapacidade financeira
." (TJMT - Agravo Regimental Cível: 1005227-63.2026.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

No precedente supracitado, assim como no caso dos autos, o Tribunal rejeitou a alegação de que o patrimônio produtivo e as dívidas rurais justificariam a isenção das custas. O Estado não pode financiar os riscos da atividade econômica privada de quem detém patrimônio milionário, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária Gratuita, destinado aos que, de fato, comprometeriam sua subsistência básica para litigar.

Quanto ao pedido subsidiário de diferimento para o final do processo, este se mostra medida excepcionalíssima, reservada a casos de momentânea e completa iliquidez, o que não se verifica nos extratos bancários que demonstram movimentação financeira constante. Da mesma forma, em relação ao pedido de parcelamento das custas processuais, constata-se que tal pleito não foi formulado na origem, constituindo, portanto, inovação recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se conhece de pedidos subsidiários deduzidos em sede de Agravo Instrumento não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono recente julgado que enfrentou questão idêntica:

"[...] Os pedidos subsidiários de isenção e diferimento das custas não foram formulados no recurso originário, caracterizando inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de agravo interno. [...] 1. O pedido subsidiário formulado apenas em sede de agravo interno, sem ter sido objeto do recurso original ou da decisão recorrida, configura inovação recursal e não pode ser conhecido. [...]" (TJMT - Agravo Regimental Cível 1043611-32.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

Portanto, inviável a apreciação do pedido de parcelamento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Eventual pleito de parcelamento, se ainda pertinente, deverá ser formulado diretamente ao juízo de piso, que detém a competência para verificar a adequação da medida ao fluxo processual e à capacidade momentânea da parte.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026